Tribunal: STF
Processo: HC 245805
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-07
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 880.069/SP. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a nulidade das provas, por ilegalidade na busca pessoal realizada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    No caso, não há irregularidade na busca feita pelos policiais, uma vez que os policiais receberam informações de uma pessoa que teria adquirido as drogas do paciente. Confira-se trecho da denúncia (fl. 26/27): 



    [...] 



    No dia 12/01/2022 a noite para o dia 13/01/2022, os agentes da lei receberam a informação que Renan, foi abordado e levado ao plantão Policial e Barretos/SP, pois estaria com drogas, e confessou que adquirido o entorpecente de CAIO. ( Cf. BO nº 273/2022, fl.73/75, e as declarações de Renan fl. 07 dos autos nº 1500118-94.2022.8.26.0400 em tramite junto ao JECRIM desta Comarca). 



    Diante de tais informações, os agentes da lei se deslocaram até o local descrito na denúncia, realizaram o patrulhamento pela região central da cidade, e avistaram CAIO andando com outra pessoa. Então, os agentes da lei deram a volta no quarteirão, para não perceberem a presença da viatura policial, e conseguiram realizar a abordagem. Ao iniciar a abordagem uma das pessoas, Pablo, acabou evadindo-se do local. Em seguida, realizaram a abordagem de CAIO. Em revista pessoal, foi localizaram com CAIO, 18 (dezoito) pinos contendo cocaína, um aparelho celular e atrás da capinha do celular, a quantia de R$ 85,00. 



    [...] 



    Portanto, as circunstâncias que antecederam a abordagem pessoal foram suficientes para a configuração da fundada suspeita e justa causa para a abordagem, uma vez que os policiais receberam informações específicas sobre a prática do crime, e a pessoa que estava com o paciente evadiu-se no momento da chegada dos policiais. Nesse sentido: 



    [...]



    Saliento que, para desconstituir a convicção do Tribunal local de que os policiais tenham feito a busca pessoal de modo diverso, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável de se promover no rito célere e estreito do habeas corpus ou do recurso que lhe faz as vezes. Assim, não há falar em constrangimento ilegal para o paciente. 



    [...]



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, novamente, a ilegalidade da busca pessoal. Argumenta que a prisão foi realizada mediante abordagem policial sem qualquer suspeita ou motivação previa, em verdadeira revista exploratória. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para declarar a nulidade da prova. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente